Tribunal: STF
Processo: HC 199996
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Peculato. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marina Gabriela de Oliveira Toth e outros em favor de João Teixeira de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 544.633/SP (evento 2, fls. 7-14). 
    O Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO SEU JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR E ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ demanda expressa previsão legal, a qual inexiste no Código de Processo Civil de 2015 – NCPC, porquanto o art. 937, VII, foi vetado. Por outro lado, o Regimento Interno desta Corte veda a realização desse ato processual no julgamento do agravo regimental, consoante disposto em seus artigos 159, IV, e 158.
    2. A dosimetria da pena foi realizada de modo comedido, proporcional e com fundamentação idônea. A sua revisão, também, exigiria reexame do acervo probatório.
    3. As questões referentes à prisão domiciliar e à atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal não foram analisadas pela Corte de origem, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base, porquanto ‘inobstante a discricionariedade concedida ao julgador, deve-se atentar às circunstâncias judiciais, embasadas nos elementos probatórios colhidos’. Aduz a necessidade de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, em 1/5, decorrente da morosidade do trâmite processual, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com repercussão na prescrição da pretensão punitiva estatal.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na dosagem da pena-base. Observe-se que a exasperação foi baseada na análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e as circunstâncias que foram valoradas negativamente estão devidamente fundamentadas, respeitando os limites da proporcionalidade e razoabilidade’. Destacou, ainda, que ‘não cabe nesse remédio heroico desconstituir a análise das instâncias ordinárias acerca da discricionariedade por parte do magistrado de dosar a pena como entender suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois isto demandaria o exame aprofundado de provas, inviável nessa via eleita.’ 
    Portanto, na linha das instâncias anteriores, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas a personalidade, motivos e consequências do crime.
    Devidamente fundamentada a negativação da vetorial e inexistindo desproporcionalidade na exasperação – elevação em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, considerando o intervalo de 10 (dez) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (12 anos) abstratamente cominadas ao delito, e reconhecida 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase (circunstâncias e consequências do crime) –, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse sentido, inalterada a dosimetria da pena, inviável a análise da prescrição punitiva.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, de minha relatoria, DJe, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.5.2017). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Por fim, em relação ao pedido de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto às teses defensivas, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte que entende inviável a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora